Tribunal: TJMT
Processo: 0014517-86.2009.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014517-86.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), HYLDEBRANDES MARQUES PEREIRA - CPF: 522.255.261-68 (APELANTE), ADRIANO RODRIGUES ANTUNES FONSECA - CPF: 021.425.481-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODILSON ANTONIO DE CAMPOS - CPF: 951.128.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HYLDEBRANDES MARQUES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – RECEPTAÇÃO (ART. 180
CAPUT
DO CP)

– ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (ART. 311,
CAPUT
DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM A PRÁTICA DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR –
RECURSO PROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Declarada a prescrição retroativa, pois entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao permitido em lei (CP, art. 107, inciso IV, c/c art. 109, incisos V).

Ausentes elementos de prova que comprovam a prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, imperiosa a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014517-86.2009.8.11.0042

APELANTE: HYLDEBRANDES MARQUES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Hyldebrandes Marques Pereira
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do delito insculpido no art. 180
, caput
do CP (receptação), e à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito disposto no art. 311,
caput

do CP (adulteração de sinal identificador).

As penas, somadas na forma do art. 69,
caput
, do CP (concurso material), atingem a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto (id. 72369058).

Narra a denúncia:

“(...) I – DO PRIMEIRO CRIME – RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO FURTADO:

Provam os autos de Inquérito Policial no 2009/537, que sustenta a presente denúncia, que em data e horário imprecisos, nesta urbe e Comarca,
entre os dias 08 de janeiro e 05 de março de 2009
, nesta urbe e Comarca, os Denunciados
adquiriam e receberam
em proveito próprio e veículo da marca
vw
, modelo gol, cor prata, ano/modelo 1993/1994, placas JXZ-0730 de Cuiabá/MT, chassi 9BWZZZ30ZPT137612, registrado em nome do
terceiro
PEDRO FERREIRA COELHO, e de propriedade da vítima ADRIANO RODRIGUES ANTUNES FONSECA, que sabiam ser produto de crime de furto (fls. 26/29).

02.
É que no dia 08.01.2009, por volta das 22.00 horas
, numa via pública do bairro Jardim das Américas, nesta urbe e Comarca, indivíduos por ora não identificados
haviam subtraídos para si
o veículo acima descrito (fls. 18).

II – DO
TERCEIRO
CRIME – ADULTERAÇÕES DE SINAIS IDENTIFICADORES DO VEÍCULO RECEPTADO:

Em concurso material
, em data e horário imprecisos, nesta urbe e Comarca,
entre os dias 08 de janeiro e 05 de março de 2009
, nesta urbe e Comarca, os Acusados
adulteraram
os sinais identificadores do veículo gol, abaixo especificados:

a)

substituíram
as placas verdadeiras pelas falsas JYC-7838.

b)

removeram
as etiquetas autodestrutivas.

c)

adulteraram
a numeração o chassi através de transplante, porque remarcaram a numeração falsa 9BWZZZ30ZRT120012.

02. O laudo pericial sobre sinais identificadores do veículo confirma as adulterações acima descritas (fls. 06/15).

03. Descobriu-se que os dados dos sinais identificadores acima descritos, em verdade, pertencem a
outro
veículo
vw gol
, registrado em nome da
cidadã
MIGUELINA MARIA DE SANTANA, de modo que caracterizada a figura conhecida como clonagem (fls. 16 e 21/25).

04. Então, há que se aplicar no caso concreto a
inversão do ônus probatório
, em favor da Vítima e da Sociedade.

III – DOS FATOS COMUNS:

Apurou-se que policiais civis da delegacia de repressão a roubos e furtos de veículos automotores da Capital apreenderam o
veículo dublê
no LAVA A JATO E ESTACIONAMENTO CEDROS, situado no bairro do Porto, nesta urbe e Comarca, que é de propriedade da cidadão JOSÉ QUENTAL SOBRINHO (fls. 02/04 e 40/41).

02. Interrogado pelo delegado de polícia, o denunciado ODILSON negou as práticas delitivas, limitando-se a
delatar
o comparsa HYLDEBRANDES, que, por sua vez, permaneceu em silêncio (fls. 44/46 e 50/52).

03. Os Acusados possuem
péssimos
antecedentes criminais, portanto, são contumazes, conforme comprovam as anexas informações, extraídas do sítio eletrônico oficial do TJ/MT (DOC. 01).

04. Há possibilidade jurídica dos Denunciados serem
reincidentes
, o quê será provocado com as juntada das certidões criminais abaixo especificadas.

IV – DOS PEDIDOS:

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer
a Vossa Excelência: (...)

d)

as CONDENNAÇÕES dos Denunciados, nas penas do art. 180, caput c/c art. 311,
caput
(03 vezes) c/c arte. 69,
todos
do Código Penal. (...)”
(sic do
id. 72367547).

A exordial acusatória foi recebida em 22.08.2011 (id. 72368976).

Intimado por edital, o acusado apresentou resposta à acusação em 23.03.2015 (id. 72369031).

Em alegações orais, o Ministério Público entendeu pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de receptação e requereu a absolvição do apelante do crime de adulteração de sinal identificador em razão da ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva (relatório de mídia audiovisual id. 72369078).

No mesmo sentido, a defesa do apelante, em alegações orais, sustentou a absolvição do apelante do crime de adulteração de sinal identificador e a ocorrência da prescrição em relação ao delito de receptação (relatório de mídia audiovisual id. 72369078).

A sentença foi proferida oralmente em audiência em 12.07.2016 (id. 72369058).

Nas razões recursais, a defesa requer, preliminarmente, a extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de receptação, em razão da ocorrência da prescrição retroativa. No mérito, pleiteia a reforma da sentença guerreada para absolver o apelante do crime de adulteração de sinal identificador com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal (id.72369072).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo provimento do apelo para que seja declarada extinta a punibilidade quanto ao crime de receptação e seja absolvido do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (id.77029459).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do e. Procurador de Justiça, Dr. João Batista de Almeida, manifestou pelo provimento do recurso, para reconhecer
a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retroativa do crime de receptação e a absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor por insuficiência probatória (id. 81454473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HYLDEBRANDES MARQUES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se evola do parecer ministerial, a pretensão punitiva do estado com relação ao crime de receptação está fulminada pela prescrição, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

A pena imposta ao apelante foi de
01 (um) ano
de reclusão, pela prática do delito disposto no art. 180,
caput
do CP, diante disso, observa-se que entre a data do
recebimento da denúncia (
22.08.2011
)
e a data da
sentença (
12.07.2016
),
transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição retroativa, conforme preceitua o art. 109, inciso V, do Código Penal.

No que se refere ao pedido de absolvição por insuficiência probatória a embasar o édito condenatório em razão da prática do crime previsto no art. 311,
caput
do Código Penal, verifico que também assiste razão à defesa.

Isso porque, não há lastro probatório mínimo que indique a autoria delitiva do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, sendo certo ainda que, no processo penal, o ônus de provar a ocorrência do fato criminoso e sua prática pelo réu é atribuído à acusação e não ao próprio acusado.

Portanto, imperiosa a absolvição do recorrente da prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (
art. 311,
caput
do CP)
por insuficiência de provas da autoria delitiva (art. 386, VII do CPP).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo. Declaro a prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao crime de receptação (art. 180
, caput
do CP), com fundamento nos artigos 107, IV, e 109, V, ambos do CP, e absolvo Hyldebrandes Marques Pereira pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311,
caput
do CP), com fulcro no
art. 386, VII do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021